Tribunal: TJDFT
Processo: 0715847-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0715847-34.2020.8.07.0000 Agravante: Sebastião Daniel de Paula Agravado(s): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Daniel de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 16754257) que, em ação de aposentadoria por invalidez (autos n. 0703402-27.2020.8.07.0018) ajuizada pelo agravante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, declarando-se incompetente, declinou de competência em favor de uma das varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Destacou estar a competência das Varas da Fazenda Pública do DF definida no art. 26 da Lei 11697/2008[1], de maneira que, em razão de a demanda ter sido proposta em face do INSS, autarquia federal, é da Justiça Federal a competência para processá-la e julgá-la, nos termos do art. 109, I da CF. Por tal motivo, declinou da competência para a Justiça Federal da 1a Região. Em razões recursais (Id 16754249, pp. 2-4), o agravante defende, em suma, que o benefício previdenciário pleiteado é de natureza acidentária, de forma que a justiça estadual é competente para julgar a matéria. Esclarece ser a Justiça Federal, na maioria dos casos, competente para julgar causas demandadas contra as autarquias federais, contudo as decorrentes de acidente de trabalho são de competência da justiça estadual. Cita, nesse contexto, as Súmulas 235 e 501 do STF, bem como a Súmula 15 do STJ para amparar seus argumentos. Informa que feito anterior já foi ajuizado perante a Justiça Federal (autos n.o 1006102-40.2020.4.01.3400), tendo sido proferida sentença reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar pleito referente a benefício acidentário. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, pois formulado pedido de gratuidade (Id 16754249, p. 4). É o relato do necessário. Decido. Ante a narrativa de que o agravante se encontra desempregado e considerando os laudos médicos apresentados na origem (Id 63638996- 63639003), bem como a gratuidade anteriormente deferida na Justiça Federal (Id 16754253, p. 2), considero presentes os requisitos para a concessão do benefício, nos termos preconizados pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 99, § 3o, do CPC[3], razão pela qual defiro o pedido de gratuidade. A despeito de a decisão declinatória de competência, tal como a ora agravada, não estar elencada em rol do art. 1.015 do CPC[4], conheço do presente agravo de instrumento em respeito a entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.704.520-MT, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), que admitiu “a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC”, após reconhecer necessário mitigar a taxatividade do rol ali posto (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. II, ambos do CPC[5], ADMITO seu processamento e faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 30 (trinta) dias úteis (arts. 183 e 1.003, § 5o, do CPC[6]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 26. Aos Juízes das Varas da Fazenda Pública compete: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.